Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALVARÁ. LEVANTAMENTO. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO. DETERMINAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Diante da impossibilidade de manutenção da penhora dada a natureza alimentar das verbas constritas, os valores eventualmente levantados devem ser restituídos.
3. Recurso conhecido e não provido.